Tribunal: TJDFT
Processo: 0758649-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. TEMAS 660 E 433 DO STF. DECISÃO DO PRESIDENTE DA TURMA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Turma Recursal, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento da utilização de espécie recursal equivocada.
3. Nas razões recursais, o agravante alega que a matéria objeto de discussão não abarca os temas nos quais a Suprema Corte tenha assentado a inexistência de repercussão geral. Reafirma que a controvérsia transcende os interesses subjetivos das partes, haja vista se tratar do cotejo entre direitos humanos fundamentais contrapostos, assunto cuja complexidade impossibilita o julgamento da causa sob a égide da Lei 9.099/95. Requer o prosseguimento do agravo em recurso extraordinário.
4. No recurso extraordinário (ID 39535655) a parte recorrente apontou violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal (princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal) e aos artigos 7o, 8o e 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Apontou a incompetência do juízo em razão da complexidade da matéria.
5. A despeito dos argumentos da parte, a decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo foi fundamentada na ausência do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado e na inexistência de repercussão geral da matéria debatida (temas 660 e 433 da Suprema Corte).
6. Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433) assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria, conforme ementa a seguir: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345).
7. Ademais, ainda que o assunto não se amoldasse à matéria atinente ao tema 433, conforme alegado pelo agravante, o prosseguimento do apelo extraordinário esbarraria no óbice apresentado pela Súmula 282 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”, uma vez que o artigo da Constituição Federal que o agravante considera violado (art. 5o, inciso LIV) não foi debatido no acórdão vergastado, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extremo.
8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE no 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado) configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
9. Portanto, acertada a decisão ora revista em não conhecer do agravo em recurso extraordinário, haja vista a decisão denegatória do apelo excepcional ter-se amparado no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (ID 43091207), não sendo a espécie recursal adequada no caso.
10. Agravo interno conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.